Tribunal: TJSP
Processo: 1521027-57.2023.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOLO EVENTUAL – MOTIVO FÚTIL, MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MATÉRIA PRELIMINAR – NÃO CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – QUALIFICADORAS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS REVELADAS PELA PROVA – PRESENTES OS REQUISITOS DA

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOLO EVENTUAL – MOTIVO FÚTIL, MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MATÉRIA PRELIMINAR – NÃO CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – QUALIFICADORAS COMPATÍVEIS COM AS CIRCUNSTÂNCIAS REVELADAS PELA PROVA – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO IMPROVIDO.